Tribunal: TJBA
Processo: 8013081-39.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013081-39.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA CARVALHO DE JESUS Advogado(s): ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL ANEXADA (CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL) QUE CONFIRMA A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO, sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8013081-39.2023.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como Apelante CLAUDIA CARVALHO DE JESUS e como Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.